Tribunal: TJPA
Processo: 0812703-94.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812703-94.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON MAICK FIGUEIREDO DOS SANTOS

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, DA AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA E DO VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE POR SERVIDOR NÃO EFETIVO. TESES REJEITADAS. MÉRITO. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA FALTA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Observa-se que o agravante fora interrogado na presença da advogada integrante da Diretoria de Execução Penal, nomeada para a assistência jurídica daquele, que também apresentou a defesa escrita, e as alegações finais. Dessa forma, tem-se, de pronto, que não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da desnecessidade da realização da audiência de justificação, mormente quando não houver a regressão de regime prisional, se ele já foi ouvido no curso do procedimento administrativo, o que o ocorreu no caso em tela.

3. Também não merece acolhimento o suposto vício na composição da comissão processante, visto que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto que viabilizasse o reconhecimento da antedita nulidade, e até porque o Manual de Procedimento Disciplinar Penitenciário não exige a necessidade de a comissão processante ser composta por servidores efetivos
.

4. Observa-se que a r. decisão, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresenta fundamentação suficiente para reconhecer a prática de falta grave consistente em cometimento de crime doloso de abuso sexual, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP. De outra banda, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, hipótese não configurada nos presentes autos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ANDERSON MAICK FIGUEIREDO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que
reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime fechado, com alteração da data-base para efeitos executórios e declaração de mau comportamento por doze meses a contar da data do fato
(fls. 64/67, ID nº 10943503, seq. 46.1).

Segundo a defesa, o agravante cumpria sua reprimenda em regime fechado com segregação no Presídio Estadual Metropolitano II, quando, em seu desfavor, teve deflagrado procedimento disciplinar, sob a justificativa de suposta prática de estupro. Encaminhada a conclusão do procedimento administrativo ao Juízo
a quo
, a despeito da
inexistente produção de quaisquer provas, tampouco da oitiva do apenado
, aquele PDP restou homologado.

Em
razões recursais
, o Defensor Público pugna,
preliminarmente,
pela
anulação do PDP e, por consentâneo, a decisão ora agravada
, em razão:
i)
da violação ao direito de audiência e de presença
,
visto que
não lhe foi oportunizada a realização de audiência de justificação, com apresentação de rol de testemunhas e documentos
, conforme preconiza o art. 118, §2º da LEP;
ii)
da ausência de defesa prévia
,
conforme estabelecido pelo
Manual de Procedimentos Disciplinares Penitenciários,
o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; e
iii)
do vício na composição da comissão processante
,
composta por membro servidor
não efetivo
do Estado do Pará, o que ofende o devido processo legal, dada a falta de isenção encontrada, em quem exerce função por meio de contratação precária no serviço público.

No
mérito,
requer a
cassação da r. decisão
, diante da
inexistência de fato definido como crime
, exigência legal para o reconhecimento da falta grave (artigos 52 e 45, LEP), tampouco de qualquer conduta dolosa violadora da disciplina interna, não havendo nenhum elemento probatório que apontasse a ocorrência de “novo delito”, tendo sido, inclusive, consentida a prática sexual havida com outro detento.

Pede, por fim, seja intimado para realizar a
sustentação oral
do presente feito.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 24/25 (ID nº 10943472), por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que
reconheceu a prática de falta grave, determinando a manutenção do regime fechado, com alteração da data-base para efeitos executórios e declaração de mau comportamento por doze meses a contar da data do fato
(fls. 64/67, ID nº 10943503, seq. 46.1).

De pronto, vê-se que os argumentos constantes do recurso não
merecem procedência
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade do PDP e da Decisão Agravada

O Defensor Público pugna,
preliminarmente,
pela
anulação do PDP e, por consentâneo, a decisão ora agravada
, em razão:
i)
da violação ao direito de audiência e de presença
,
visto que
não lhe foi oportunizada a realização de audiência de justificação, com apresentação de rol de testemunhas e documentos
, conforme preconiza o art. 118, §2º da LEP;
ii)
da ausência de defesa prévia
,
conforme estabelecido pelo
Manual de Procedimentos Disciplinares Penitenciários,
o que ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; e
iii)
do vício na composição da comissão processante
,
composta por membro servidor
não efetivo
do Estado do Pará, o que ofende o devido processo legal, dada a falta de isenção encontrada, em quem exerce função por meio de contratação precária no serviço público.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que na data de 09.03.2021, foi instaurado por meio da Portaria nº. 009/2021-PEM II/SEAP (ID 10943508, fl. 70), o competente Procedimento Disciplinar Penitenciário, com fulcro no art. 59 da LEP, objetivando a apuração de falta grave cometida pelo ora agravante, em razão de fato ocorrido na data de 06.03.2021, pela suposta prática de crime doloso (abuso sexual), nos moldes do art. 52 da LEP.

Foram juntados aos autos, a partir da fl. 72, o Boletim de Ocorrência Policial, com o termo de depoimento do policial penal condutor do apenado, o livro de relatórios de passagem de plantão do estabelecimento prisional (contendo o depoimento da suposta vítima), a notificação e intimação do agravado para apresentação da defesa prévia, com rol de testemunhas, bem como, seu termo de interrogatório, sua defesa escrita, o relatório e a homologação do PDP.

Observa-se que
o agravante fora interrogado na presença da advogada integrante da Diretoria de Execução Penal (DEC-SEAP), nomeada para a assistência jurídica daquele, eis que ele declarou que não possuía advogado particular.
Esta mesma causídica foi quem apresentou a defesa escrita, assim como, apresentou as alegações finais.

Dessa forma, tem-se, de pronto, que não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como afirma a defesa
.

Em relação à alegada
violação ao direito de audiência e de presença,
visto que
não lhe foi oportunizada a realização de audiência de justificação,
como bem ressaltou o juiz
a quo
, em sua decisão, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de sua realização, mormente quando não houver a regressão de regime prisional, se ele já foi ouvido no curso do procedimento administrativo, o que o ocorreu no caso em tela.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DEFESA EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Superior Tribunal, a ausência de apreciação da matéria pela Corte de origem impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na homologação da falta grave, inexiste a exigência de prévia oitiva do apenado perante o magistrado, desde que exista a instauração de PAD, no qual tenha sido oportunizada à parte o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 3. No caso em análise, o Procedimento Administrativo Disciplinar foi devidamente acompanhado pela Defensoria Pública, a qual, diligentemente, apresentou, inclusive, defesa escrita, não havendo, portanto, qualquer violação ao amplo direito de defesa do agravante. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC n. 167.429/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE, SEM PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1- É prescindível a realização de audiência de justificação judicial, prevista no art. 118, § 2°, da Lei de Execução Penal, se o apenado já tiver sido ouvido em procedimento administrativo disciplinar, no qual foram observados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, e não houver regressão definitiva de regime ( AgRg no REsp n. 1.864.865/MS, Quinta Turma, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 27/5/2020). 2- No caso, o executado foi ouvido na audiência do Conselho Disciplinar do Cotel, acompanhado de advogado, e não foi regredido de regime, porque já estava no fechado. 3- A impossibilidade de regressão de regime do executado (porque ele já estava no fechado) não pode impedir a interrupção do prazo para nova progressão de regime, uma vez que ela é consequência da homologação da falta grave. 4- A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se em que o reconhecimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime prisional e impõe a alteração da data-base do prazo para a concessão de benefícios, salvo para fins de livramento condicional [...] (AgRg no HC 567.401/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020). 5- Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no RHC n. 164.921/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Também não merece acolhimento o suposto
vício na composição da comissão processante,
composta por membro servidor
não efetivo
do Estado do Pará, visto que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto que viabilizasse o reconhecimento da antedita nulidade, até porque
“O Manual de Procedimento Disciplinar Penitenciário (...) prevê que a Comissão Apuradora deve ser composta por, no mínimo, 03 (três) membros, servidores de conhecida competência e isenção, indicados pelo diretor do estabelecimento prisional, ou, havendo comissão permanente, esta deverá ser designada por ato do Superintendente, não exigindo a necessidade de a comissão processante ser composta por servidores estáveis”

(TJPA - Acórdão 210.842, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, DJe 17/12/2019)
.

Na mesma esteira:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - decisão agravada que homologou o procedimento disciplinar penitenciário instaurado contra o agravante, reconhecendo a ocorrência de falta grave e modificando a data-base para fins de cálculo de pena - PRELIMINAR: 1) NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DA COMISSÃO DE APURAÇÃO SER COMPOSTA POR MEMBROS NÃO EFETIVOS NO SERVIÇO PÚBLICO - REJEITADA - não demonstrado pelo agravante ter suportado qualquer prejuízo em razão do alegado vício na composição da comissão de apuração, afastando a possibilidade de reconhecimento de nulidade à luz do princípio pas de nullité sans grief. Ademais, tal alegação já foi apreciada e rejeitada em outros julgados desta Egrégia Corte, uma vez que os regramentos internos da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará não exigem a qualificação de servidor efetivo para os membros da comissão - 2) NULIDADE DO PROCEDIMENTO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, QUE FOI EXERCIDA POR SERVIDOR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - REJEITADA - Agravante acompanhado por advogada, a qual estava presente em seu interrogatório e apresentou suas alegações finais, observando-se ainda que a referida causídica é integrante da Diretoria de Execução Criminal da SUSIPE, cuja atribuição precípua é prestar suporte jurídico nas casas penais, pelo que patente ter sido a defesa do agravante exercida por profissional com habilitação técnica e funcional para tanto - MÉRITO: 3) ABSOLVIÇÃO NO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME - IMPROCEDÊNCIA - provas de autoria e materialidade da falta funcional imputada consistentes em registro no livro de ocorrências e memorando do setor de segurança da casa penal, imputando a conduta ao agravante, não mostrando-se suficiente para elidir tais provas a declaração do interno de que não se recorda dos fatos, devendo ser mantida a decisão que homologou o procedimento disciplinar penitenciário - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.
(TJPA - 2020.02882816-33, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01.12.2020, Publicado em Não Informado(a))

Por conseguinte,
rejeito
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

MÉRITO

1. Da Almejada Cassação da Decisão Judicial Homologatória da Falta Grave

No
mérito,
requer a
cassação da r. decisão
, diante da
inexistência de fato definido como crime
, exigência legal para o reconhecimento da falta grave (artigos 52 e 45, LEP), tampouco de qualquer conduta dolosa violadora da disciplina interna, não havendo nenhum elemento probatório que apontasse a ocorrência de “novo delito”, tendo sido, inclusive, consentida a prática sexual havida com outro detento.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Após o relatório conclusivo Comissão do PDP (ID 6784366), opinando pela configuração da falta grave, o Juízo agravado proferiu a decisão ora agravada, homologando a falta grave, determinando a manutenção do regime fechado, com alteração da data-base para efeitos executórios e declaração de mau comportamento por doze meses a contar da data do fato, conforme trecho do
decisum
, transcrito na parte que importa,
verbis
:

“(...) Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou a abuso sexual (a) dentro do presídio, falta grave tipificada no art. 52, caput da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca, sobretudo pelas declarações prestadas pela vítima no boletim de ocorrência policial e pela declaração do (s) agente (s) prisionais que confirma (m) ter ouvido da vítima o relato de que esta tinha sofrido abuso sexual praticado pelo apenado. No termo de interrogatório constante do PDP, o (a) apenado declara que praticou sexo com a suposta vítima, mas de forma consentida, não tendo ocorrido nenhum abuso sexual.

Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.

A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.

(...)

POSTO ISSO, ao que se verifica no supracitado PDP, não restam dúvidas de que o (a) apenado (a) incidiu no disposto art. 52, Caput, da LEP, por ter praticado crime doloso durante o cumprimento de pena.

Assim, por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave, nos termos do art. 118, I, da LEP, RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. Considerando que o fato ocorreu quando da custódia do (a) apenado (a) no regime mais gravoso, DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, devendo ser considerada como NOVA DATA-BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 06/03/2021.

Da mesma forma, caracterizada a falta grave, levando-se em conta o disposto no caput do art. 57 da LEP, tendo-se por base a natureza grave da infração, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão, especialmente em razão da ocorrência de novo delito no período em que estava foragido, REVOGO, SE HOUVER, 1/3 DO TEMPO REMIDO OU DIAS TRABALHADOS/ESTUDADOS ATÉ A DATA DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.

(...)

DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO COM NOVO DELITO DO (A) APENADO (A) COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DO FATO, OU SEJA, ATÉ 05/03/2022. (...)”

In casu
, observa-se que a decisão proferida, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresentou fundamentação suficiente para reconhecer em desfavor do agravante a prática de falta grave consistente em cometimento de crime doloso, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP.

De outra banda, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, no exercício do controle de legalidade, hipótese não configurada nos presentes autos. Vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06). DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, MANTEVE O REGIME FECHADO E ESTIPULOU NOVA DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS DURANTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPORTUNIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. SUSCITADA, AINDA, NULIDADE DA DECISÃO DIANTE DE SUPOSTA DEBILIDADE ARGUMENTATIVA. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POR FIM, PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE AÇÃO PENAL PARA CARACTERIZAÇÃO DA FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A POSSE, POR PARTE DO REEDUCANDO, DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO NO INTERIOR DO ERGÁSTULO PÚBLICO, ENQUANTO RESGATAVA PENA EM REGIME FECHADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, PALAVRAS DO AGENTE PRISIONAL E LAUDO PERICIAL ACOSTADOS AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA. DECISÃO MANTIDA INCÓLUME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo a instauração prévia de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e a oitiva do apenado na seara administrativa, com assistência de defesa técnica, reputa-se prescindível a realização de audiência judicial de justificação para o reconhecimento de falta grave. 2. Uma vez reconhecida, por parte da autoridade administrativa, no bojo de Procedimento Administrativo Disciplinar, a existência de provas suficientes acerca da prática de falta grave, não cabe à autoridade judicial entender pela sua inexistência, ressalvadas hipóteses de contornos teratológicos. Em juízo, afinal, cabe apenas o controle de legalidade da medida impugnada. 3. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando e demais efeitos advindos da prática indisciplinar, sendo prescindível, para tal, que haja instauração de ação penal. (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0001068-42.2020.8.24.0033, de Itajaí, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 29-10-2020).

É o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em caso semelhante, da lava de Excelentíssima Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE DESCRITA NO ART. 50, INCISOS I E VI DA LEP. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INTERNA E BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL REGISTRADOS PELO AGENTE PRISIONAL DE SERVIÇO NO DIA DO EVENTO. AGENTE PÚBLICO. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PERMITE INVASÃO AO MÉRITO DA FALTA GRAVE EXCETO EM HIPÓTESE DE TERATOLOGIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE NÃO INCORREU EM ILEGALIDADES. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5013403, 5013403, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29).

Conclui-se, assim,

que foi devidamente instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, onde se garantiu ampla defesa e o contraditório ao apenado, nos termos da lei, para apurar o cometimento de crime doloso, não merecendo qualquer reforma a decisão impugnada.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 22 de dezembro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/11/2022